Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-09.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018518-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO LUIS GOMES DE ARRUDA PROENCA MORAES - CPF: 000.054.611-97 (AGRAVADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AMBIENTAL - APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA CUJA EVIDÊNCIAS SE FIRMAM NO SENTIDO DE QUE TENHAM SIDO UTILIZADO NA PRATICA DE ILÍCITO AMBIENTAL- INFRAÇÃO AMBIENTAL-PÁ-CARREGADEIRA- APREENSÃO - LIBERAÇÃO DO BEM- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO PROVIDO.

1.Considerando, que não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, deve ser mantida a apreensão.

2. Diante dos indícios de que o bem apreendido tenha sido utilizado na prática da suposta infração ambiental, se mostra possível a sua apreensão com fulcro no artigo 25 da Lei 9.605/1998, os bens apreendidos, devem, em regra, ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ambiental.[...](N.U 1008586-31.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

3.Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, na Ação Ordinária nº 1031252-63.2021.811.0041, deferiu a liminar para suspender os efeitos do Termo de Apreensão n. 194.916 e do Termo de Depósito n. 108.056 e determinar a condição de fiel depositário ao Agravado do “trator de pneu, tipo pá carregadeira de cor amarela, marca CASE, com concha acoplada, modelo W20E de nº N8AE02232” e “trator de pneu, tipo pá carregadeira de cor amarela, marca DLG, com concha acoplada, modelo 936L de n. VLG0936LEC9003623”, até decisão final da presente demanda ou contraordem judicial.

Sustenta o Agravante acerca da legalidade do ato administrativo, concessão indevida de liminar e inexistência de probabilidade do direito alegado pelo Agravado.

Argumenta que, a utilização dos maquinários, foram para cometer infração ambiental.

Enfatiza que é vedado ao Poder Judiciário de reavaliar a decisão administrativa por adentrar no mérito administrativo.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

O efeito pleiteado foi indeferido (ID 107081460).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 107725462).

A Procuradoria Geral de Justiça opino pelo provimento do recurso (id.110015983).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso tem como fim precípuo a reforma da decisão hostilizada, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Termo de Apreensão n. 194.916 e do Termo de Depósito n. 108.056 e determinar a condição de fiel depositário aos requerentes do maquinário trator de pneu, tipo pá carregadeira de cor amarela, marca CASE, com concha acoplada, modelo W20E de nº N8AE02232” e trator de pneu, tipo pá carregadeira de cor amarela, marca DLG, com concha acoplada, modelo 936L de n. VLG0936LEC9003623.

A questão
sub judice
, foi amplamente analisada, quando da concessão do efeito suspensivo.

Nesse passo, a fim de se evitar tautologia, repriso os fundamentos, adoto-o como razão de decidir:

[...]Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, decido o pedido de prevenção formulado pelo Agravado.

Em petição anexada no Id. 105651512, afirma o Agravado que o presente Recurso de Agravo de Instrumento é conexo à PET nº 1012301-47.2021.811.0000, cuja relatoria encontra-se com o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Logo, estaria o e. Des. Mário Kono prevento para processar e julgar o presente agravo.

Ao analisar os fatos que originaram ambos os feitos, conclui-se que não há qualquer conexão entre os mesmos, pois embora a apreensão feita pela Administração Pública incida sobre os mesmos bens, são fatos distintos, os quais geraram termos de apreensões igualmente diversos.

Enquanto na PET nº 1012301-47.2021.811.0000 é uma infração ambiental ocorrida em 11/05/2021, a ação ordinária que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento como infração ambiental fato ocorrido em 28/08/2021.

Tanto é verdade que originaram termos de apreensões distintos.

Logo, não há falar em conexão e, por consequência, também não há prevenção do e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira para processar e julgar o presente agravo.

Feita esta observação inicial, passo à análise do pedido de efeito suspensivo.

[...]

Ao analisar os documentos que instruem a ação de base (Ação Ordinária nº 1031252-63.2021.811.0041), mormente o Termo de Apreensão nº 194.916, Termo de Depósito nº 108.056 (ambos acostados nos Id’s. 64916522 e 64916523, bem como no Auto de Inspeção nº 196721 (Id. 64916524), verifica-se que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), durante o trabalho de fiscalização ambiental, foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave, qual seja: desmate e corte raso de vegetação nativa arbórea.

Importante destacar que, caso seja conformada posteriormente, poderá configurar inclusive crime previsto na legislação ambiental própria.

Outro fato de suma importância a ser mencionado é que não se trata de ato de pequena monta ou de veículo de pequeno porte utilizado para o transporte de pequenos objetos, mas sim a utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental, pois são 2 (duas) pás carregadeiras, conforme se pode observar no Termo de Apreensão nº 194916.

Logo a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer em observância ao princípio.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do TRF 1ª Região, in verbis:

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. MADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE. LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão. II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade. III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda. (AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que, in casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.) (NEGRITEI)

Ademais, a infração ambiental que originou o presente recurso não é um fato isolado na vida do Agravado, mas sim, conduta reiterada.

Tanto é verdade que o Agravado tentou demonstrar conexão do outro processo, também de infração ambiental.

Logo, a medida administrativa de apreensão não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.

Ademais, a apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 9.605/98, in verbis:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos

Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até ulterior decisão.

No caso em apreço, apura-se do Auto de Inspeção confeccionado pela SEMA, que o maquinário foi apreendido, porque, o proprietário da Fazenda Lagoa do Sol realizou desmatamento raso, cometendo crime ambiental,
(Termo de Apreensão nº 194.916, Termo de Depósito nº 108.056 ambos acostados nos Id’s. 64916522 e 64916523, bem como no Auto de Inspeção nº 196721
(id. 64916524-ação de base).

Desse modo, o ato perpetrado pela Poder Público é resultante da atuação do órgão ambiental no seu poder/dever de fiscalização, logo, dotado de presunção de veracidade.

Além disso,
a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais, ainda maiores possam acontecer em observância ao princípio.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEMULTA AMBIENTAL REQUISITOS AUSENTES PRESUNÇÃO DEVERACIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CAUÇÃO PODERGERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO ARTIGO 798, CPC - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECURSODESPROVIDO.
O procedimento administrativo que originou a multa goza de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser destituído após a dilação probatória, para verificar a existência, ou não, de vícios que o maculem, quando este não for demonstrado, de plano
.” (AI 14210/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARACÍVEL, Julgado em 13/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014)

Nessa linha de intelecção, ao contrário do consignado pelo Agravado, prescinde de demonstração que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais, conforme tese fixada no recurso repetitivo:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. [...]

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".6.
Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" 8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021).

Quanto ao pedido de nomeação do proprietário como fiel depositário, os bens apreendidos, em regra, devem ficar sob a guarda do órgão ambiental, conforme já decidiu esse Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL– APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA CUJA EVIDENCIAS SE FIRMAM NO SENTIDO DE QUE TENHAM SIDO UTILIZADO NA PRATICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE APREENSÃO prevista nos ARTIGOS 25 E 72, INCISO IV, DA LEI 9.605/1998 – GUARDA DO BEM APREENDIDO – ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO (ART. 105 DO DECRETO 6.514/2008) – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NO ATO PRATICADO NÃO CONSTATADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA. O artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Diante dos indícios de que o bem apreendido tenha sido utilizado na prática da suposta infração ambiental, se mostra possível a sua apreensão com fulcro no artigo 25 da Lei 9.605/1998, os bens apreendidos, devem, em regra, ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ambiental
.[...](N.U 1008586-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Ademais, como bem consignou a Procuradoria Geral de Justiça, em seu judicioso parecer que:

[...]
De qualquer sorte, no momento, salta dos autos indícios e elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão do bem, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita
. Sobre o assunto, este E. Tribunal de Justiça já decidiu: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULOS UTILIZADOS NA EXTRAÇÃO E NO TRANSPORTE ILEGAIS DE MADEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 25, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº. 9.605/98, E DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que o agente empregava seu caminhão e seu trator na extração e transporte ilegais de madeira, conduta que se subsume ao tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei dos Crimes Ambientais (nº. 9.605/98), tem-se por imperativa a continuidade das respectivas apreensões, ante a real possibilidade de eventual perdimento dos bens, bem como da utilidade da medida na persecução penal. Decisão mantida. (Ap 96497/2011, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2012, Publicado no DJE 12/06/2012) Logo, a apreensão, além de demonstrar a sua pertinência e importância para o transcorrer das diligências investigatórias e processuais, incide também na destinação futura do bem apreendido, o qual poderá ser vendido, e não restituído ao infrator, evitando que tal objeto seja novamente ferramenta manejada para perpetrar novas condutas ilícitas e contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro no que confere a proteção ao patrimônio ambiental.[...]

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão hostilizada que determinou a restituição da Pá Carregadeira apreendida em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022